Tribunal: TJDFT
Processo: 0710195-18.2020.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-15
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL DE VIAS DE FATO. ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE FORÇA PROBATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Não há falar em absolvição quanto à contravenção penal de vias de fato por insuficiência probatória, quando devidamente comprovado que o réu desferiu um tapa no rosto da vítima, sem deixar marcas aparentes, em razão de uma discussão havida com ela.
2. Nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevo, sobretudo se amparada pelos demais elementos de prova, tal como os relatos de outras testemunhas, formando um conjunto probatório apto a embasar o decreto condenatório.
3. Recurso desprovido.